Tribunal: STF
Processo: HC 90709
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Defensor público. Defensoria pública.
   Assistência judiciária. Sentença condenatória confirmada em grau
   de apelação. Intimação pessoal do procurador. Não realização.
   Nulidade processual reconhecida. Ofensa ao art. 5°, § 5°, da Lei
   n° 1.060/50, art. 128, I, da Lei Complementar n° 80/94, e art.
   370, § 4º, do Código de Processo Penal. Precedentes. Nulidade,
   porém, prejudicada. HC concedido para extinção da punibilidade,
   por prescrição. É nulo o processo penal desde a intimação do réu
   que não se fez na pessoa do defensor público que o assiste na
   causa.